Tribunal: TJBA
Processo: 8075387-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075387-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE Advogado(s):GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. COMPATIBILIDADE COM PLANO DE CARREIRA LOCAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a atualização dos proventos da servidora impetrante ao piso nacional do magistério, com efeitos retroativos à impetração do mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vencimento da servidora se encontra abaixo do piso nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) saber se o referido piso repercute nos demais níveis da carreira, conforme a estrutura de progressão prevista na Lei Municipal nº 8.722/2014. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença. 4. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso como vencimento básico, e não como remuneração global, sendo vedada sua fixação em valor inferior. 5. O STF, na ADI nº 4.167, declarou constitucional a exigência de observância do piso, e o STJ, no Tema 911, firmou a tese de que sua repercussão nas demais faixas depende de previsão local. 6. A Lei Municipal nº 8.722/2014 organiza a carreira do magistério com progressão por percentuais sobre o vencimento básico, de modo que, ajustado esse vencimento ao piso nacional, seus efeitos irradiam sobre as demais referências da carreira. 7. A remuneração global percebida acima do piso não afasta o dever de observância do piso no vencimento básico. 8. A jurisprudência do TJBA corrobora esse entendimento, reconhecendo o direito à adequação do vencimento ao piso nacional quando a estrutura da carreira o exigir. IV. Dispositivo 9. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 1.007, §1º, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016; TJBA, MS nº 8037827-25.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Sec. de Direito Público, j. 04.09.2023; TJBA, MS nº 8039378-40.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8075387-90.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RITA DE CASSIA OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator